Tribunal: TJBA
Processo: 8028393-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028393-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CATARINA CARNEIRO DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA IDOSA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pessoa idosa e pensionista contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita. A Agravante alega insuficiência de recursos, demonstrando que, apesar de sua renda bruta somar R$ 3.036,00, diversos empréstimos consignados reduzem sua renda líquida a patamar inferior a dois salários mínimos, comprometendo seu sustento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão do benefício da justiça gratuita, deve ser considerada a renda bruta da Agravante ou sua renda líquida, após os descontos de empréstimos consignados, cuja legalidade é objeto da ação principal.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, foi corroborada pelas provas dos autos. Os documentos demonstram que a renda líquida da Agravante é drasticamente reduzida pelos descontos, situação que se soma à ausência de patrimônio relevante e à isenção de imposto de renda.

Considerar a renda bruta para a análise do benefício imporia à Agravante um ônus excessivo, dificultando seu acesso à justiça para questionar, paradoxalmente, a legalidade dos próprios débitos que consomem sua renda. A concessão da gratuidade não exige estado de miséria absoluta, mas a comprovação de que as custas processuais prejudicariam o sustento da parte, o que restou evidente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder a integralidade dos benefícios da justiça gratuita à Agravante.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso , pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01